Tribunal: TJDFT
Processo: 0017116-64.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017116-64.2016.8.07.0009 RECORRENTE: EX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. RECORRIDO: ROSÂNIA BORGES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DATA PARA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. IRD. OVERRULING. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) quando identificadas as figuras do consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. 2. Esta Turma tem jurisprudência consolidada no sentido de que na rescisão contratual por iniciativa ou por inadimplência do comprador, sob o regime do Código de Defesa do Consumidor, a retenção, pelo vendedor, deverá observar os seguintes parâmetros: A) Pagamento até 49,9% do preço total do imóvel: 20% de retenção. B) Pagamento de 50% a 74,9% do preço total do imóvel: 15% de retenção. C) Pagamento igual ou superior a 75% do preço total do imóvel: 10% de rentenção. 3. Como a compradora pagou menos de 10% do preço do imóvel e foi sua a iniciativa de resilição contratual, a retenção de 20% sobre os valores pagos observa o padrão da jurisprudência. Precedentes. 4. Não há razão contratual para fixação de juros de mora em 1% ao mês. A questão é de ordem pública. 5. Não há, atualmente, nenhum negócio lícito com rentabilidade equivalente à que costuma ser fixada pelo Poder Judiciário, de 1% líquido ao mês, sem qualquer incidência de impostos. Na data deste acórdão, a taxa Selic foi fixada em 2,25%. 6. A taxa Selic é a taxa de juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil, e deve ser aplicada para correção de dívidas judiciais, observada a exceção legal prevista no dispositivo mencionado. 7. Os juros de mora devem incidir sobre o montante a ser devolvido, a partir do trânsito em julgado do acórdão. 8. A tese firmada em IRDR deste Tribunal de Justiça, que fixava a data da citação como dies a quo para incidência dos juros de mora nos casos de resilição de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do adquirente, foi superada (Overruling) pela jurisprudência dominante do STJ, que estabeleceu como marco inicial da incidência de juros de mora o dia do trânsito em julgado do acórdão. 9. Não cabe retenção do valor de suposta comissão de corretagem não destacada expressamente no contrato. A comissão de corretagem decorre de um contrato autônomo, incidental ou apartado do contrato de compra e venda, e deve ser paga ao corretor que, devidamente identificado, viabilizou a venda. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 389, 394, 402, 403 e 475, todos do Código Civil, sustentando que, ao reduzir o percentual de retenção dos valores pagos pela promitente compradora de 30% (trinta por cento), tal como previsto no contrato, para 20% (vinte por cento), o acórdão recorrido ignorou a força normativa da avença sem que houvesse qualquer prova a sustentar a abusividade da cláusula estipulada. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF no 11.161. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 389, 394, 402, 403 e 475, todos do Código Civil, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela abusividade do percentual de retenção, no caso concreto, reduzindo-o, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação de cláusula contratual. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. PERCENTUAL QUE OBSERVA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao importe da retenção dos valores pagos pelos agravados (10 % da quantia efetivamente desembolsada), em razão da abusividade de cláusulas contratuais, exige reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25 % do total da quantia paga. Súmula 568/STJ. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno não provido. (grifei). (AgInt no AREsp 1373622/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/05/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida no REsp 1886497, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF no 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012